Tribunal: STF
Processo: ARE 1570959
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Clube de Regatas do Flamengo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO CLUBE RÉU EM DESFAVOR DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO CLUBE RÉU. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DA COLENDA 25ª CÂMARA CÍVEL QUE SE AFASTA. PREVENÇÃO DESTA COLENDA 8ª CÂMARA CÍVEL PARA JULGAMENTO DO CASO, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0052482 -90.2018.8.19.0000. TRATANDO -SE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CABE AO PODE R JUDICIÁRIO SOMENTE EXAMINAR SE FORAM OBSERVADOS OS SEUS REQUISITOS FORMAIS, À LUZ DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS, COMO POR EXEMPLO, SE FORAM OBEDECIDOS A AMPLA DEFESA, O CONTRADITÓRIO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO LV, DO ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ISTO É, FÁVORÁVEL AO AUTOR, QUE FOI OBJETO DE RECURSO, QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO ESTATUTO DO CLUBE. DECISÃO PROFERIDA EM GRAU DE RECURSO, QUE APLICOU A SANÇÃO DE SUSPENSÃO AO AUTOR, DOS QUADROS SOCIETÁRIOS DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA RÉ, PELO PERÍODO DE 10 MESES. NULIDADE. DECISÃO EM TELA QUE NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSELHO DELIBERATIVO QUE, EMBORA DETENHA COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS RECURSOS DAS DECISÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, SOMENTE PODE FAZÊ -LO COM RELAÇÃO AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA AS DECISÕES QUE IMPORTEM EM APLICAÇÃO PRIMITIVA DE PENALIDADES, NA FORMA DO ARTIGO 66, DO ESTATUTO DO CLUBE RÉU, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, PORQUE, CONFORME ACIMA FUNDAMENTADO, A DECISÃO PRIMITIVA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FOI NO SENTIDO DO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, PORTANTO, ERA IRRECORRÍVEL. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Apelação Cível nº 0202457-86.2018.8.19.0001, 8ª Câmara Cível do TJRJ, Des. Rel. Augusto Alves Moreira Junior, j. 20.10.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto ao mérito, a Corte a quo assim se manifestou, in verbis:



    “Compulsando os autos, verifica-se que na data de 15/10/1996, o autor, mediante aprovação do Conselho Deliberativo do clube réu, e o Consórcio Plaza firmaram acordo de construção de um shopping na sede social do Clube de Regatas do Flamengo, com recebimento como parte do pagamento do aludido negócio, o montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).



    Todavia, ante a falta de autorização do projeto de construção do shopping pelas autoridades públicas competentes, o Consórcio Plaza ajuizou ação em 18/06/2002, com a finalidade de se ver ressarcido do montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), pago de forma antecipada.



    A ação resultou em acordo celebrado entre o autor e o Consórcio Plaza, para pagamento pelo clube réu do montante de R$ 61.500.000,00 (sessenta e um milhões e quinhentos mil reais).



    O clube réu decidiu cobrar do autor, de forma administrativa, o valor do aludido acordo, promovendo a sua notificação para pagamento, a título de ato praticado com improbidade na condução da relação contratual, sob pena de instauração de comissão de inquérito. Como o autor não efetuou o pagamento, foi instaurada a Comissão de Inquérito que, de forma unânime, opinou pela extinção do processo disciplinar, o que foi acolhido por maioria pelo Conselho de Administração da mesma agremiação esportiva ré, ora recorrente, em 05/12/2017, tendo sido determinado o arquivamento de dito processo.



    Ocorre que, tal arquivamento foi objeto de recurso interposto por alguns mesmos sócios integrantes do Conselho de Administração, para o Conselho Deliberativo, que decidiu em 02/08/2018, pela aplicação da sanção que o autor objetiva anular na presente demanda.



    Frise-se, então, que o autor, ora apelado, recebeu como punição pelo Conselho Deliberativo, a suspensão dos quadros societários por 10 meses, em 02/08/2018, como resultado de recurso em processo administrativo, manejado por alguns membros do Conselho de Administração do clube réu, ora recorrente, em face da decisão que determinou, por maioria, o arquivamento do processo que havia sido instaurado em seu desfavor, proferida pelo mesmo Conselho de Administração.



    [...]



    Assim, é de se concluir que o Conselho Deliberativo detém a competência para julgar os recursos das decisões do Conselho de Administração, mas somente aquelas que tenham resultado em primitiva aplicação de penalidades, em obediência ao que prevê o Estatuto do mesmo clube réu, o que não é a hipótese em análise, porque conforme já acima fundamentado, a primitiva decisão proferida pelo Conselho de Administração, por maioria, foi de arquivamento do processo administrativo instaurado em desfavor do autor, sendo que a interposição de recurso por alguns dos sócios integrantes do Conselho de Administração, o qual havia deliberado por maioria de votos, por arquivar o aludido processo administrativo, para o Conselho Deliberativo, configura caso típico de conflito formal (ou impedimento de voto), o que é vedado pelos princípios gerais de direito e contrário à boa-fé, ainda que não haja impedimento expresso nas normas internas da associação esportiva ré, tal como aí já reconhecido acertadamente pela sentença ora alvejada.



    Dessa forma, impositiva a revogação da penalidade de suspensão imposta ao autor, uma vez que o processo administrativo que ensejou sua aplicação não observou o princípio do devido processo legal, o que permite a interferência do Poder Judiciário no caso, a fim de reconhecer o vício de nulidade que atingiu dito processo e já acima especificado”.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, § 1º, DO CPC. NULIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR QUE COADUNOU NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO A COOPERADO. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 282/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...] 2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão objurgado, in verbis: "[...] Tão logo noticiada a prática de atos tidos como irregulares, o Conselho de Administração da recorrida houve por bem determinar à Comissão de Sindicância Administrativa a instauração de processo administrativo (v.g. f. 340). Esta, por seu turno, baixou Portarias instaurando-o, ordenando a notificação do acusado para apresentar defesa em 15 (quinze) dias (v.g. f. 365/366). Seguiu-se a apresentação da defesa pelo apelante (v.g. f. 369/374), com produção de prova documental, e o relatório final da Comissão, pela aplicação de pena disciplinar (f. 378/383). A Comissão de Ética Disciplinar e Defesa Profissional, na seqüência, opinou pela aplicação da pena de suspensão por 180 (cento e oitenta) dias (f. 384/385), por ter o apelante desrespeitado o disposto no artigo 33 do Código de Ética Médica, ao assumir responsabilidade por ato médico que não praticou. Interpôs então recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo (f. 387/408) que, posteriormente, veio a ser apreciado e rejeitado pela Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa." (fl. 21). [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AI 613222 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22-09-2011)



    “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO APLICADA POR ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.12.2014. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 890372 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13-08-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente